Tribunal: TCU
Processo: 008.975/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor de Bruno Luís Litaiff Ramalho, como então prefeito de Carauari  AM (gestão: 2005-2008), e de Gilberto Rufino de Oliveira Júnior, como então procurador municipal, diante de irregularidades na documentação exigida para a prestação de contas do Convênio n.o 226/2006/MINC/SE/FNC (Siafi 582920) destinado à implementação do Projeto Construção de Biblioteca Pública, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 29/12/2006 a 6/5/2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor de Bruno Luís Litaiff Ramalho, como então prefeito de Carauari - AM (gestão: 2005-2008), além de Gilberto Rufino de Oliveira Júnior como então procurador municipal, diante de irregularidades na documentação exigida para a prestação de contas do Convênio n.o 226/2006/MINC/SE/FNC (Siafi 582920) destinado à implementação do Projeto Construção de Biblioteca Pública, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 29/12/2006 a 6/5/2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aplicar em desfavor de Bruno Luís Litaiff Ramalho a multa prevista no art. 58, IV e § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; devendo a unidade técnica autuar, para tanto, o eventual processo apartado específico, por cópia integral deste processo, para o subsequente processamento da aludida cobrança judicial, sem prejuízo, assim, do concomitante prosseguimento do presente feito; 9.4. assinalar o não cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.4 do Acórdão 4354/2018-TCU-Segunda Câmara e, desse modo, reiterar a determinação proferida pelo item 9.4 do referido Acórdão 4354/2018-TCU-Segunda Câmara , fixando o novo e improrrogável prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação, para que o atual prefeito de Carauari - AM (Bruno Luís Litaiff Ramalho) promova o efetivo cumprimento da aludida determinação do TCU, sem prejuízo de alertar que o não atendimento à referida determinação poderá configurar o reiterado descumprimento da decisão do TCU e, assim, resultar na consequente aplicação da multa prevista no art. 58, IV, VII e § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e no art. 268 do RITCU; e 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Câmara Municipal de Carauari - AM, para ciência, além do referido envio ao atual prefeito municipal (Bruno Luís Litaiff Ramalho), para ciência e efetivo cumprimento à determinação ora reiterada pelo item 9.4 deste Acórdão.